Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-45.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DUAS VÍTIMAS MENORES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. DANO. RESISTÊNCIA. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. FUMUS COMISSI DELICTI. CONSTATAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. A disciplina do instituto da contradição determina que ela seja interna ao acórdão, ou seja, que se visualize entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorreu na hipótese.
4. In casu, o voto condutor do acórdão indicou de modo concreto os requisitos ensejadores da prisão preventiva do embargante referindo-se ao cenário fático e o modus operandi dos delitos praticados com violência e grave ameaça, mediante uso de faca, contra três vítimas, sendo dois menores, o que evidencia seu comportamento agressivo e a gravidade da conduta, aliado ao fato de a pena máxima cominada aos delitos ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, não havendo que se falar em contradição.
5. Para fins de prequestionamento, basta a fundamentação exarada no acórdão recorrido, sendo desnecessário que o julgador faça expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.